Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713638-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WALLACE DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL COM BASE NO ART. 621, INCISO I, DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AMPLA E EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRETENSÃO À REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS MOTIVOS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PRETÉRITAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL POSSÍVEL À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ENSEJA REVISÃO CRIMINAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA AUTÔNOMA DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCURSO DE CRIMES. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 71, DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Embora a Defesa tenha apontado vulneração ao inciso II do artigo 621 do Código de Processo Penal (revisão criminal fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos), depreende-se das razões expostas na petição, tratar-se, na verdade, de alegação de condenação proferida em contrariedade à evidência dos autos (artigo 621, inciso I, do CPP), pois sequer há prova de que os documentos, depoimentos ou exames constantes dos autos são falsos. Tampouco houve instauração de justificação judicial prévia, prevista nos artigos 861 a 866, do antigo Código de Processo Civil, ou, atualmente, medida cautelar preparatória de antecipação de provas, a fim de fazer prova pré-constituída da falsidade de provas. Dessa forma, o pedido de revisão deve ser admitido com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e não no inciso II do mesmo dispositivo. 2. A revisão criminal não se caracteriza como meio processual para viabilizar nova análise das provas e teses jurídicas já ampla e exaustivamente debatidas e decididas por ocasião da persecução penal e do julgamento dos respectivos recursos. 3. No caso dos autos, observa-se que as provas neles produzidas foram analisadas e sopesadas de forma cuidadosa, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão impugnado, não se verificando qualquer contrariedade a todo o conjunto probatório colhido, de modo que resta nítido que a pretensão punitiva estatal deduzida contra o requerente encontra ressonância no acervo probatório coligida aos autos. 4. Conforme exaustiva e profunda análise das provas exposta na sentença e no acórdão, não há dúvidas quanto à existência do vínculo associativo entre os réus para a prática, reiterada, do crime de tráfico de drogas (art. 35, caput, da LAD), o que configura crime diverso e independente do tráfico de drogas (art. 33, caput, da LAD). Quanto ao crime de receptação de um jet-ski, a condenação também restou embasada em robustas provas, restando infundada e isolada nos autos a alegação defensiva de que se trataria de bem recebido pelo requerente apenas como forma de abatimento da dívida havida entre ele e um dos corréus. Ainda que assim não fosse, a justifica não seria apta a afastar a configuração do crime do artigo 180, caput, do Código Penal, pois o requerente tinha conhecimento da origem ilícita do jet-ski. 5. Com relação às consequências, circunstâncias e os motivos do crime, falece interesse processual ao autor da ação, pois a análise desfavorável dessas circunstâncias judiciais foi excluída no acórdão, por terem sido embasadas em fundamentação inidônea. 6. Devem ser mantidas a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, assim como a dos antecedentes, eis que embasados em condenações definitivas pretéritas diversas, fundamento admitido pela jurisprudência à época da prolação do acórdão impugnado. 7. A mudança de jurisprudência não enseja a procedência da revisão criminal. 8. A negativação da culpabilidade e do artigo 42, da Lei no 11.343/06 encontra-se devidamente fundamentada, eis que a primeira decorreu do fato de o réu ter participado no processo da intermediação de negociações de compra e venda de drogas de grandes traficantes para pequenos ou médios traficantes e a segunda, em razão da grande quantidade de drogas apreendida e da sua diversidade (9.700g de haxixe e uma porção de cocaína), não havendo que se falar em ausência de fundamentação apta a invalidar a dosimetria da pena nesse aspecto. 9. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, além de o requerente ter envolvimento com organização criminosa, é ele reincidente e portador de maus antecedentes. 10. Inviável a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, eis que, além de espécies diversas, ausentes os requisitos subjetivos e objetivos do artigo 71, caput, do Código Penal. 11. Pedido de revisão criminal julgado improcedente. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça e do STJ, quanto à interpretação dada aos artigos 33 e 35, caput, 40, incisos III e IV, todos da Lei 11.343/2006, 180, caput, do Código Penal, e 386, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido de ser viável, no caso em comento, a aplicação da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado dissídio interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 559363/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a câmara julgadora decidiu ser “Inviável a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, eis que, além de espécies diversas, ausentes os requisitos subjetivos e objetivos do artigo 71, caput, do Código Penal”. Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003